Tribunal: STF
Processo: ARE 931981
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA DO CPC/1973. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (FUNDEF). REPASSE PARA OS MUNICÍPIOS. DIFERENÇAS. FORMA DE CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO (VMNA) QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 422). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.